Tribunal: TJDFT
Processo: 0735546-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735546-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: LORAINE MARIA CORREA, JOSE CARLOS GOMES BARBOSA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, à pessoa física pode ser deferido o benefício da justiça gratuita, desde que comprovada a situação de hipossuficiência. Dessa forma, intime-se o agravante, com amparo no artigo 99, parágrafo 2o, da mesma legislação, para comprovar a necessidade mediante a juntada dos três últimos contracheques de seus genitores. 2. Ademais, esclareça o agravante se subsiste o seu interesse recursal, tendo em vista que a CASSI autorizou as sessões (ID 139756140 do processo de origem). Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator